Tribunal: TJES
Processo: 0023750-96.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Ordem Econômica
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023750-96.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS BASSINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0023750-96.2019.8.08.0024

APELANTE: MATEUS BASSINI

Advogados do(a) APELANTE: CONCEICAO APARECIDA GIORI DE OLIVEIRA CAMPOS - ES14070, FABRICIO DE OLIVEIRA CAMPOS GIORI - ES10328

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE – NÃO CONSTATADOS OS VÍCIOS APONTADOS – INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS - IMPOSSIBILIDADE – O JUIZ NÃO ESTÁ OBRIGADO A ENFRENTAR PORMENORIZADAMENTE TODAS AS TESES DEFENSIVAS - EMBARGOS DESPROVIDOS

1. Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

2. O juiz não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pela parte, configurando-se a negativa da prestação jurisdicional somente nas hipóteses em que o Tribunal deixa de emitir posicionamento acerca de matéria essencial. Precedente STJ.

3. A oposição dos presentes embargos trata-se de mera pretensão da defesa de rediscutir os fundamentos que ensejaram a manutenção de sua condenação.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0023750-96.2019.8.08.0024

EMBARGANTE: MATEUS BASSINI

Advogados do(a) APELANTE: CONCEICAO APARECIDA GIORI DE OLIVEIRA CAMPOS - ES14070, FABRICIO DE OLIVEIRA CAMPOS GIORI - ES10328

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MATEUS BASSINI

em face do v. Acórdão proferido no Id. 7284274, por meio do qual a e. Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, negou provimento ao recurso do embargante.

Nas razões dos Embargos colacionadas no Id. 7381648, aduz a defesa a existência de omissões e ambiguidades nos seguintes tópicos : a) falta de fundamentação da r. sentença (Item 3 do acórdão); b) obscuridade quanto à solução acerca da violação da identidade física do juiz (§ 2º, art. 399, do CPP); c) Omissão/contradição sobre a tese defensiva a respeito do pagamento em sede de execução, através de penhora sobre o faturamento; d) omissão e obscuridade do v. acórdão sobre fundamentos apontados para demonstrar a ilegalidade do acesso aos dados fiscais de operações de cartões de crédito e débito antes da abertura de procedimento administrativo-fiscal (item 7 do acórdão); e) omissões sobre a ausência de materialidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Aponta a defesa que houve omissão no acórdão
a respeito do fundamento normativo para a “réplica” ministerial e para a intervenção – consistente no protocolo dessa réplica – não solicitada nos autos (
p
ois não existe isso nos arts. 396 e 397, do CPP), havendo necessidade também de confronto do tema quanto ao art. 129 da CF, como apontado no apelo.

Anoto que a tese suscitada pela defesa fora enfrentada no Tópico 1 do acórdão embargado cujo trecho transcrevo abaixo:

“
1)
NUL
IDADE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, A PARTIR DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO

A defesa aduz que o magistrado a quo, ao analisar a resposta à acusação apresentada pelo réu, restringiu-se a reproduzir os fundamentos apresentados pelo Ministério Público, sem agregar qualquer fundamentação, de modo que impetrou o Habeas Corpus nº 0005518-74.2020.8.08.0000, por meio do qual houve o reconhecimento de nulidade do ato coator e de todos os atos subsequentes.

No entanto, argumenta que, mesmo após a concessão da ordem naquele
writ,
o magistrado
a quo
incidiu no mesmo equívoco, com a diferença de que reproduziu integralmente na decisão o conteúdo daquela manifestação, apenas agregando ao fundamento ministerial o seguinte:

“acolho a promoção da ilustre representante do
parquet
de fls. 584/586 e verso do feito, com relações [sic] às questões levantadas pelo advogado na defesa de fls. 533/564, tendo em vista que foi acolhida por este magistrado. Ademais, entendo que as questões arguidas pelo advogado, são atinentes ao mérito do processo, e a meu ver, só podem ser analisadas após a instrução criminal, por ocasião da sentença” (fls. 705)

Embora os fundamentos empregados pelo Juiz tenham sido sucintos, demonstrou que as teses apresentadas pela defesa em resposta à acusação somente poderiam ser enfrentadas após a instrução criminal. Asim, não se constata inobservância do dever de fundamentação ou descumprimento à decisão proferida no Hc nº 0005518-74.2020.8.08.0000, julgado pela E. Segunda Câmara Criminal.

Ademais, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a decisão que recebe a denúncia ou rejeita as hipóteses de absolvição sumária não demanda motivação profunda ou exauriente, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito. A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação". (HC 410.747/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

Não bastasse, também é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “os pleitos de trancamento da persecução penal ou de nulidade da decisão que recebe ou ratifica o recebimento da exordial acusatória ficam prejudicados quando já há, como no caso concreto, sentença prolatada na origem" (AgRg no RHC 45.301/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).

D
iante dessas considerações, rechaço a tese de nulidade."

Na hipótese, a pretensão da defesa era arguir nulidade no recebimento da denúncia, sob o argumento de que não houve a adequada adoção da fundamentação
per relationem
pelo magistrado
a quo,
o que fora devidamente enfrentado no acórdão embargado, consoante é possível verificar do trecho acima destacado.

No entanto, em sede de embargos de declaração, a defesa inova a tese recursal, acrescentando que o acórdão embargado fora omisso “sobre a base legal para a “réplica” ministerial”, vez que não prevista nos arts. 396 e 397, do CPP, conduzindo o referido comportamento judicante ao mesmo conflito com as normas processuais apontadas.”

Nessa ordem de ideias, considerando que os embargos de declaração não se prestam para fazer o órgão julgador apreciar inovações argumentativas realizadas pela parte embargante, tampouco se prestando para manifestar mero inconformismo da parte sucumbente com a decisão embargada, não se constata a omissão assinalada pela defesa.

Na sequência, a defesa aduz vícios em diversos tópicos do acórdão embargado, o qual, porém, analisou todas as teses defensivas, abrindo-se tópicos para facilitar a clareza dos fundamentos que as rejeitaram.

A defesa suscita obscuridade quanto à solução acerca da violação da identidade física do juiz (§ 2º, art. 399, do CPP),
porém não se constata qualquer obscuridade nos fundamentos empregados no acórdão embargado, os quais seguem abaixo:

“
4)
VIOLAÇÃO DA REGRA DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ
(
§ 2º, art. 399,
d
o Código de Processo Penal);

Sustenta a defesa que, embora o magistrado prolator da sentença tenha sido o mesmo responsável pelo indeferimento da resposta escrita (dando sequência ao processo), não tomou parte da instrução processual, de modo que não ouviu nenhuma das testemunhas e tampouco o próprio acusado. Trata-se, portanto, de forma de violação ao § 2º, do art. 399, do Código de Processo Penal.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o princípio da identidade física do juiz não possui caráter absoluto, de modo que, se não ficar caracterizado nenhum prejuízo às partes, sobretudo no que tange aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não se reconhece a nulidade do
decisum
por ter sido prolatado por julgador que não presidiu a instrução do feito. Precedentes.(AgInt no AREsp n. 2.375.553/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.)

Na situação em análise não fora demonstrado qualquer prejuízo pela defesa do réu por ter sido a sentença prolatada por juiz que não presidiu a instrução, tendo em vista que o réu fora assistido por advogado particular em todos os atos do processo, sendo-lhe garantido o contraditório e a ampla defesa.

Assim, trata-se de mais uma nulidade que não se reconhece.”

Na sequência, o embargante aduz
o
missão/contradição sobre a tese defensiva a respeito do pagamento em sede de execução, através de penhora sobre o faturamento.
No entanto, o acórdão apontou com clareza os fundamentos que ensejaram a conclusão de que não se tratou de pagamento voluntário do débito fiscal, vejamos:

“A penhora do faturamento da Empresa do apelante, medida de caráter excepcional, ocorreu por meio de Ação de Execução Fiscal, ou seja, não se tratou de uma adesão voluntária a programa de parcelamento fiscal, motivo pelo qual não faz jus à suspensão do processo penal ou a extinção da punibilidade. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TRANCAMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA A MANUTENÇÃO DA AÇÃO PENAL. GARANTIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. BENS IMÓVEIS. IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO OU DE PARCELAMENTO DA EXAÇÃO. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS CÍVEL, PENAL E ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- Consolidou-se, nesta Superior Corte de Justiça, entendimento no sentido de que somente é cabível o trancamento da persecução penal por meio do habeas corpus quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta praticada pelo acusado, seja pela ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou, ainda, pela incidência de causa de extinção da punibilidade.

-
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a eventual garantia do crédito tributário, em execução fiscal, procedimento, aliás, necessário para que o executado possa oferecer embargos, nos termos do art. 16, § 1.º, da Lei n. 6.830/1980, não possui natureza de pagamento voluntário ou de parcelamento da exação. Por isso, mantém-se o crédito fiscal devidamente constituído e a justa causa para a persecução penal não é afastada por ausência de materialidade delitiva, não estando configurada, ademais, hipótese de extinção da punibilidade ou de suspensão do processo penal. Precedentes.

- Ademais, há independência entre as esferas penal, cível e administrativa, de modo que a apuração da lide no juízo cível, bem como a possibilidade de quitação do débito tributário em face de seu acautelamento por meio do oferecimento de bens imóveis à penhora, em sede de execução fiscal, não repercutem, necessariamente, na isenção da responsabilidade penal. Precedentes.

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC n. 149.562/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021.)

Nessa ordem de ideias, o apelante não faz jus a extinção da punibilidade ou suspensão do processo penal, porquanto houve penhora do faturamento da empresa como meio de pagamento forçado em Ação de Execução Fiscal.”

O embargante ainda aponta
omissão e obscuridade do v. acórdão sobre fundamentos utilizados para demonstrar a ilegalidade do acesso aos dados fiscais de operações de cartões de crédito e débito antes da abertura de procedimento administrativo-fiscal (item 7 do acórdão).
Mais um vício que não se constata, consoante leitura do trecho embargado:

"7)
INVIABILIDADE DE OBTENÇÃO, PELO FISCO, DE DADOS FINANCEIROS DE OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO ANTES DA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAR EVENTUAL ILÍCITO TRIBUTÁRIO

O apelante defende, ainda, a ilicitude da utilização dos dados de cartões de crédito sem prévia instauração de procedimento fiscal para apurar eventual ilícito tributário.

Mais uma tese que não prospera.

Sabe-se que o envio de informações pelas administradoras de cartão de crédito/débito ao Fisco é imperativo legal e não representam quebra do sigilo fiscal/bancário do contribuinte.

Ao julgar o Tema 225, o E. Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:
“o art. 6º, da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal
.”

Além disso, há regulamentação específica sobre os repasses de informações das operadoras de cartão de crédito ao Fisco, prevista no Decreto nº 1090/02 cujo § 5º, do art. 699-Z prevê o seguinte: “as administradoras ou operadoras de cartão de crédito ou de débito entregarão à Sefaz, até o último dia do mês subsequente ao da ocorrência, os arquivos eletrônicos contendo as informações relativas a todas as operações de crédito ou débito”.

Dessa forma, ao obter a informação das operadoras de cartão de crédito, a Administração Fazendária realiza o cruzamento com os dados fornecidos anualmente pelas próprias pessoas físicas e jurídicas e, em sendo constatados indícios de falhas, incorreções ou omissões, ou de cometimento de ilícito fiscal, a autoridade interessada poderá requisitar as informações e os documentos de que necessitar, bem como realizar fiscalização ou auditoria para a adequada apuração dos fatos. A partir daí, para o exame mais acurado das informações financeiras, é que deverá existir procedimento administrativo instaurado.

Nessa ordem de ideias, não se constata ilicitude nas informações repassadas pelas operadoras de cartão de crédito diretamente ao Fisco."

Por fim, aponta omissões sobre a análise da materialidade delitiva. O acórdão embargado destacou as provas existentes nos autos que demonstravam a materialidade do delito, senão vejamos

“
8. 1) INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE (AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS FISCAIS, LIVROS FISCAIS, RELATÓRIOS DE EMPRESAS DE CARTÃO DE CRÉDITO, NOTAS FISCAIS, DENTRE OUTROS ELEMENTOS ESSENCIAIS PARA O CONHECIMENTO E ANÁLISE DO SUPOSTO CRIME.

O tipo previsto no art. 1º, da Lei nº 8.137/90, conhecido como “crime de sonegação fiscal”, na sua modalidade prevista no inciso II, possui a seguinte redação:

Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:

II – fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;

Pena – reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

Trata-se, portanto, de
crime material

(Súmula Vinculante nº 24), que pressupõe a prática de alguma
conduta fraudulenta
,
conjugada
com o resultado de
supressão
ou
redução
de tributo, contribuição social e qualquer acessório,
não se confundindo com o mero inadimplemento tributário,
tampouco com a mera existência de infrações administrativas
.

No caso, verifica-se que o crédito tributário foi constituído através da Certidão de Dívida Ativa nº 01642/2013 (p. 217, Vol.1), oriunda do Auto de Infração nº 2.064.287-5. (p.21/33 – Vol. 1), de sorte que fora demonstrada a materialidade delitiva. Acrescento que fora afastada a responsabilidade penal do apelante em relação aos demais autos de infração, tendo em vista a comprovação de que não integrava a Administração da Empresa Nova Comércio de Móveis Ltda no período de fevereiro de 2008 a dezembro de 2008 e setembro de 2007 a dezembro de 2007.

Com efeito, em seu
interrogatório
, o apelante informou que “
era bastante comum vender os móveis para entrega futura e só quando da entrega emitia a nota fiscal, que pode ter sido em razão disso que a fiscalização efetuou o auto de infração e isso pode ter ocorrido tanto no auto de 2008, no de 2009 e no de 2010; que por vender bens duráveis sempre o cliente pede a nota fiscal, até em razão da garantia
”.

No entanto, embora o apelante tenha tentado justificar as divergências dos valores prestados pelas operadoras de cartão de crédito com as vendas de móveis para entrega futura, não comprovou a legalidade das ações no procedimento administrativo fiscal. Caso houvesse estrita regularidade da parte fiscal da empresa, meras inconsistências teriam sido justificadas no procedimento administrativo fiscal, o que não ocorreu na hipótese. Além disso, salta aos olhos a falta de verossimilhança das informações prestadas pelo apelante, tendo em vista que sua conduta representou uma sonegação de 82.327,755 VRTE.

Acrescente-se, o testemunho do Auditor Fiscal da Receita Estadual José Roberto de Martin:

“(...) que o padrão de fiscalização começa pela análise de eventuais divergências entre essas informações de cartão de crédito e débito e as informações fornecidas pelo contribuinte através do DAS/DIEF e foi assim que ocorreu no presente caso; que a fiscalização sobre a empresa, inclusive com a intimação para exibirem e entregar livros, documentos e arquivos, inicia-se após essa pré-análise feita entre as informações dos cartões e as informações fornecidas pela empresa fiscalizada por meio do DAS/DIEF (...)”

Deste modo, constata-se que a tipificação delitiva incide em razão da descrição constante do Auto de Infração no sentido de que havia divergências entre as operações de comercialização de mercadorias apontadas pelas operadoras de crédito e as informações que deveriam ser fornecidas pelo apelante ao fisco.”

Diante dessas considerações, observa-se que não se constatam os vícios apontados pelo embargante. Na situação em análise, o acórdão proferido por esta e. Segunda Câmara Criminal analisou de modo satisfatório todas as teses defensivas, apresentando fundamentos jurídicos para refutá-las.

Adite-se, ainda, que “o juiz não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pela parte, configurando-se a negativa da prestação jurisdicional somente nas hipóteses em que o Tribunal deixa de emitir posicionamento acerca de matéria essencial. (AgRg no HC n. 777.387/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.), o que não se verifica na espécie.

Percebe-se, deste modo, que a oposição dos presentes embargos trata-se de mera pretensão da defesa de rediscutir os fundamentos que ensejaram a manutenção de sua condenação.

Arrimado nas considerações ora tecidas, por não constatar qualquer dos vícios estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)